Tribunal: TJSP
Processo: 2220898-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Assistência Judiciária Gratuita indeferida - Inexistência de elementos nos autos a indicar que os réus têm condição de suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e familiar, presumindo-se como verdadeira a afirmação de hipossuficiência formulada nos autos principais –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Assistência Judiciária Gratuita indeferida - Inexistência de elementos nos autos a indicar que os réus têm condição de suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e familiar, presumindo-se como verdadeira a afirmação de hipossuficiência formulada nos autos principais – Decisão reformada – Recurso provido.